Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704960-90.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO MARCOS SALVIANO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O O apelante peticiona, ao ID 52082330, requerendo a suspensão do julgamento da apelação. Todavia, em que pese o esforço argumentativo deduzido pelo requerente, entendo que não há nenhum óbice ao julgamento do presente recurso. Ademais, nas ações constitucionais, vale dizer, ADPFs 1005/DF e 1006/DF, não há ordem de suspensão dos processos individuais envolvendo o Decreto 11.150/2022. No mesmo sentido, verifica-se que no incidente de arguição de inconstitucionalidade instaurado pela 2a Turma (ArgIncCiv n. 0730591-60.2022.8.07.0001) não houve determinação de suspensão pelo Conselho Especial, o qual, inclusive, já proferiu despacho no feito. Indefiro, portanto, o pedido deduzido ao ID 52082330. Aguarde-se o julgamento da apelação. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora